Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018663-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (AGRAVANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS - CPF: 928.539.511-20 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (PROCURADOR), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0073-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE CONSERTO E EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA/AGRAVANTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DOS CORREIOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DO FEITO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, de empresa que participou da relação de consumo, não havendo qualquer negativa no que diz respeito a isso nos autos, cabendo ao juízo verificar, após o processamento da ação, a responsabilidade ou não da empresa na questão posta.

À luz do artigo 88 do CDC não é possível que ocorra a denunciação da lide, eis que o caso comporta relação de consumo.

Não havendo demonstração de participação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – impõe a competência da justiça estadual para processamento e julgamento da ação, cabendo ao juízo monocrático dispor acerca de tal questão, caso entenda que ela seja pertinente, durante a instrução ou após ela, tendo em vista tratar-se de questão de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos n
º
0005437-28.2018.8.11.0028

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, proposta por
JOÃO BATISTA VICENTE DE CAMPOS
, tendo como interessado:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, indeferiu os pedidos de denunciação à lide da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa J. F. FERREIRA EIRELI.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Agravante defende que a decisão merece reforma, pois o envio do aparelho celular LG M250DS K10 Novo dual – objeto da lide – foi enviado pelos Correios para o endereço do autor (João Batista Vicente de Campos), sendo que o carteiro entregou o produto para terceira pessoa (Douglas J. Costa Rondon), a qual o autor desconhece.

Diz que não há erro qualquer de encaminhamento, eis que o produto foi enviado para o endereço do autor.

Aponta que foi gerado boletim de ocorrência, sendo que este menciona que o autor chegou a procurar os Correios a fim de esclarecer os fatos, todavia não foi atendido e, ainda, que a agência dos correios foi omissa na ação, pois além de extraviar o produto, também se recusou a fornecer comprovantes de entrega, os quais demonstrariam o ato falho.

A Agravante destaca que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que não praticou qualquer ato ilegal, sendo de responsabilidade dos Correios o ato falho – destacando-se que o autor/agravado não discute a falta de reparo do aparelho, mas sim o seu não recebimento.

Pede que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Sustenta que a competência para julgamento da ação é da justiça federal, pois o ato passível de indenização é da EBCT (por serviço fim – serviço postal).

Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos autorizadores.

Pede, no mérito, o provimento do agravo “(...) no sentido de determinar que: d1) na forma exposta no subitem 4.1 acima, que seja provida a denunciação da lide da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.028.16/0001-03, com sede no Setor SBN, Quadra 1, Bloco A, s/n, Asa Norte, CEP 70.002.900, Brasília-DF e, que por consequência, seja o feito nº 0005437-28.2018.8.11.0028 da Vara Única da Comarca de Poconé-MT remetido para uma das Varas Federais de Cuiabá, detentora da competência territorial da Justiça Federal frente ao município de Poconé; (...) e que “(...) seja declarada e reconhecida a ilegitimidade passiva desta agravante frente ao feito nº 0005437-28.2018.8.11.0028 da Vara Única da Comarca de Poconé-MT”. (ID. Num. 143586667)

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos

autos n
º
0005437-28.2018.8.11.0028
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, proposta por
JOÃO BATISTA VICENTE DE CAMPOS
, tendo como interessado:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, indeferiu os pedidos de denunciação à lide da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
J. F. FERREIRA EIRELI (Recorrida/Agravante).

Primeiramente, convém salientar que não merece crédito a tese de ilegitimidade passiva da empresa Agravante na ação de indenização em litígio no primeiro grau, tendo em vista que é incontestável a sua participação no ato negocial envolvendo o conserto do aparelho celular extraviado, uma vez que, em momento algum, houve negativa de tal situação.

Portanto, escorreito o entendimento exposto pelo juízo singular:

“(...)
A legitimidade passiva é definida como a qualidade necessária para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido, sendo que, cabe ao autor respaldar seus argumentos em documentos hábeis a comprovar o direito alegado, que será decidido no momento do julgamento do mérito.

A dita inexistência de irresponsabilidade só poderá ser definida na ocasião da análise do mérito, oportunidade em que serão igualmente analisados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Aliado a isso, a requerida não nega que foi a responsável pelo conserto do aparelho extraviado.

Dessa forma, verifica-se que até o momento, o requerido não apresentou provas suficientes para ensejar a exclusão do polo passivo antes da devida análise do mérito.

Assim, REJEITO a preliminar apresentada”.

No tocante ao indeferimento do pedido de denunciação da lide em relação aos Correios, posiciono-me no sentido de manutenção da decisão do Juízo “a quo”, que fez constar que:

“(...)
o denunciante não acostou quaisquer provas de suas alegações, não havendo indícios de que houve relação entre o denunciado e o autor da ação principal.

Isso porque, o pedido de denunciação à lide tem como base tão somente os fatos narrados pelo autor.

A denunciação da lide serve para que uma das partes possa exercer contra terceiros seu direito de regresso, sendo utilizada nas ações reivindicatórias ou de domínio, contra quem o denunciante poderá ter uma pretensão indenizatória de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal.

Considerando que o denunciante não logrou êxito em comprovar a participação dos Correios, uma vez que, sequer apresentou provas de que tenha utilizado os referidos serviços para o envio do aparelho celular, bem como em consonância com os princípios da celeridade e economia processual, outra medida não há se não a rejeição da denunciação à lide”.

Ademais, existem julgados que consideram incompatíveis a denunciação da lide com as ações que tratam de relação de consumo, à luz do artigo 88 do CDC, como é o caso dos autos.

Vejamos os julgados deste Tribunal e do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DE BOLETO - INDÍCIOS DE FRAUDE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo. É vedada a denunciação da lide em ação que envolva relação de consumo. Outrossim, com base no Código de Processo Civil, não restando provado a previsão legal ou contratual do direito de regresso, deve ser indeferida a denunciação a lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.214320-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Se a lide proposta pela parte gira em torno de relação consumerista, impõe-se a incidência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a denunciação da lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.237666-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE –RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

Na hipótese, a referida decisão agravada viola o entendimento pacífico aplicável as relações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1012582-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – FUNGIBILIDADE PARA DEFERIR O CHAMAMENTO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece da matéria não debatida em primeiro grau, a fim de não acarretar a indevida supressão da instância.

“Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017.” (STJ, AgInt no AREsp 1962258/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022) (N.U 1020723-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Com esse viés, reafirmo o entendimento de descabimento da tese de incompetência do juízo estadual para analisar a demanda, eis que não há correlação entre o defeito do produto e a responsabilidade dos Correios. Todavia, caso entenda o Juízo singular, durante a instrução da ação ou após ela, que é o caso de incompetência da justiça estadual, pode ele abordar o assunto, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública.

Com essas considerações, não há reparos a serem feito na decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023